Tribunal: TJDFT
Processo: 0731691-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731691-87.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ FELIPE FARIAS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: MARCELO SA BARBOSA CANDIDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ FELIPE FARIAS DO NASCIMENTO, preso em flagrante no dia 18 de setembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso VII, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Aduz o impetrante que o paciente é primário, tem residência fixa, é trabalhador e não irá se furtar do distrito da culpa, de forma que a sua liberdade não atenta contra a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Diz que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. Sustenta que o paciente avistou o veículo objeto do crime abandonado com a porta aberta e a chave na ignição, próximo à sua residência, momento no qual resolveu subtraí-lo para si, mas sem o emprego de qualquer violência ou utilização de arma. Logo, não praticou o crime de roubo, como lhe fora imputado pela denúncia. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num 29591430): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta porque retrata um roubo com circunstâncias que sobejam as elementares básicas do tipo penal. Com efeito, o APF reporta um roubo no qual o autuado abordou a vítima no momento que a vítima estava embarcando/desembarcando seu filho. Segundo a vítima, a abordagem se deu com a utilização de uma faca que foi colocada na barriga da vítima. Ato contínuo, o autuado despojou a vítima de seu automóvel e saiu em fuga. Houve perseguição e prejuízo decorrente deste tipo de esquiva, o que eleva o teor de reprovação da conduta. A simples aptidão de levar semelhante conduta a efeito, sinaliza aos olhos deste juízo a periculosidade do agente. Por isto, ainda que se trate de autuado tecnicamente primário a gravidade da conduta suplantam os predicados favoráveis. Não se olvide contudo que, em sua adolescência, o autuado se envolveu em ato infracional de roubo. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIZ FELIPE FARIAS DO NASCIMENTO (filho(a) de Welderson Junio da Silva Farias e de Luana Inacio do Nascimento da Silva Farias, nascido em 27/04/1998), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. À vista de um exame preliminar, infere-se que o Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso após colidir o veículo objeto do crime, em razão da perseguição realizada pela própria vítima. Ademais, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pela autoridade apontada coatora (Num 29591430). O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Além disso, a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, porquanto cometido delito de roubo, com emprego de arma branca e, apesar de ser tecnicamente primário, consignou o d. Magistrado do Núcleo de audiência de custódia, quando da conversão de seu flagrante em prisão preventiva, possuir ele passagem pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao delito de roubo. Consigno que a consideração de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, como indicativa do risco de reincidência e, em consequência, para a decretação da segregação cautelar, encontra amparo na jurisprudência desta e. Corte: (...) 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1239606, 07053116120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). Consigno, ainda, que não se afigura adequada a via do writ para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretende o impetrante. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator